Tribunal: TJSP
Processo: 1000796-43.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ação de indenização de dano moral. Aluno vítima de agressões físicas por outro aluno no interior de escola estadual. Dever do Estado de zelar pela integridade física dos estudantes nas dependências de estabelecimento de ensino público. Responsabilidade objetiva, com base no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Dano moral caracterizado. Valor indenizatório bem arbitrado. Juros de mora contados

Ementa:
Ação de indenização de dano moral. Aluno vítima de agressões físicas por outro aluno no interior de escola estadual. Dever do Estado de zelar pela integridade física dos estudantes nas dependências de estabelecimento de ensino público. Responsabilidade objetiva, com base no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Dano moral caracterizado. Valor indenizatório bem arbitrado. Juros de mora contados da fixação. Recurso da Fazenda Estadual parcialmente provido, não provido o do autor.